Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NECESSIDADE DE PROVAS ADICIONAIS. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA APTAS A ENSEJAR DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INDÍCIOS E CONJECTURAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
3. O reconhecimento pessoal não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais, a fim de que sejam evitados erros judiciais. Logo, não pode servir como única prova em ação penal, ainda que confirmado por reconhecimento presencial em juízo.
4. As divergências significativas nas declarações prestadas pela vítima nas fases extrajudicial e judicial, relativas especialmente à cor da roupa, à altura do criminoso e à presença ou não de tatuagem em seu corpo, são suficientemente aptas a ensejar dúvidas razoáveis em relação à autoria delitiva, sobretudo na ausência de outras provas robustas.
5. Meros indícios e conjecturas a respeito da autoria delitiva não são suficientes para sustentar uma condenação criminal, devendo se invocar a prevalência da dúvida.
6. Se não há nos autos nenhuma outra prova (testemunha presencial, apreensão de bens em poder do réu, confissão, relatos indiretos, etc.) além da palavra da vítima e do reconhecimento pessoal, constata-se a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP, e em observância ao princípio do in dubio pro reo e ao estado de inocência do acusado.
7. Recurso provido.